Tribunal: STF
Processo: Rcl 49366
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Penal. Agravo interno em Reclamação. Súmula Vinculante 56. Progressão antecipada. Resolução 62/20 CNJ. Ausência de aderência.



    1. A análise para antecipação da progressão de regime prevista na Recomendação 62/20 do CNJ deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o Juízo da Vara de Execuções Criminais analisou o pedido de prisão domiciliar, tendo fundamentado a negativa da benesse de forma satisfatória.



    2. As informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.